Tribunal: TJDFT
Processo: 0708341-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDA, NETA DA TITULAR DO PLANO, COMO DEPENDENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido de inclusão de recém-nascida, neta da titular do plano de saúde, como dependente, e condenou a operadora ao pagamento de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é legítima a negativa de inclusão de neta da titular como dependente no plano de saúde; (ii) se a recusa posterior à cobertura inicial configura ato ilícito passível de compensação por danos morais e (iii) se o valor arbitrado a esse título deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre beneficiários e operadoras de plano de saúde, ressalvados os casos de planos administrados por entidades de autogestão.
3.1. A Lei no 9.656/1998 e a RN no 465/2021 da ANS asseguram a inscrição de recém-nascido, filho de dependente, como beneficiário do plano, desde que a solicitação ocorra em até 30 dias do nascimento.
3.2. A cláusula contratual que impede a inclusão de netos como dependentes é abusiva, por contrariar normas protetivas e colocar o consumidor em desvantagem exagerada.
4. A negativa de inclusão, em contexto de vulnerabilidade e necessidade de cuidados médicos contínuos, gera legítima expectativa frustrada e repercussão na esfera íntima dos familiares, configurando dano moral reflexo.
5. O valor arbitrado a título de compensação não comporta redução quando se revelar adequado às circunstâncias do caso concreto e cumprir sua função pedagógico-punitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “É abusiva a cláusula contratual que impede a inclusão de recém-nascido, filho de dependente, como beneficiário de plano de saúde, sendo legítima sua inscrição como dependente, nos termos da legislação vigente. A recusa injustificada, em contexto de vulnerabilidade, configura ato ilícito passível de compensação por danos morais.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.656/1998, art. 12, III, “a” e “b”.
Resolução Normativa ANS no 465/2021, art. 21, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.851.772/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 30/6/2025; AREsp n. 2.725.350/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025; e AgInt no AREsp n. 2.655.519/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.